Tribunal: STF
Processo: Rcl 64386
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação na sentença condenatória de regime inicial semiaberto para cumprimento de pena. 3. Alegação de que a decretação ou a manutenção da preventiva na sentença deve ser compreendida levando-se em conta o contexto de toda a fundamentação do édito condenatório e não apenas o teor da fundamentação do regime prisional inicial. 4. Tráfico de drogas. Situação que não se amolda às exceções admitidas pela jurisprudência do STF para a manutenção da preventiva em casos tais. 5. Agravo decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 6. Agravo regimental desprovido.